Tribunal: STJ
Processo: 5008348-02.2024.4.03.6000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050376 - SP(2025/0359016-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDSON SANTANA
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA - RJ148792
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REAJUSTE DE
28,86% (VINTE E OITO INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS
POR CENTO). CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS
.
ERGA OMNES
AUSÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
ABRANGÊNCIA
NACIONAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:39
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4e969eb5-3722-494e-beba-d5aa181ca153

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050376 - SP(2025/0359016-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: EDSON SANTANA
ADVOGADO
: LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA - RJ148792
EMENTA
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. REAJUSTE DE
28,86% (VINTE E OITO INTEIROS E OITENTA E SEIS CENTÉSIMOS
POR CENTO). CONDENAÇÃO GENÉRICA. EFEITOS
.
ERGA OMNES
AUSÊNCIA
DE
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
ABRANGÊNCIA
NACIONAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO
IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Nas razões do interno, não foram impugnados os fundamentos da
decisão agravada, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão
que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Nos termos da decisão agravada (fls. 469-475), o recurso especial foi
conhecido parcialmente e teve o provimento negado em razão (i) da ausência de violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, (ii) da ausência de prequestionamento
- incidência da Súmula n. 211 do STJ - e (iii) do acórdão recorrido estar em consonância
com o entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça – incidência da Súmula
n. 568 do STJ. Alega a parte agravante, no presente recurso, que (fls. 483-493):

[...] a União não desconhece os precedentes do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil
pública na defesa dos direitos individuais homogêneos, consoante as ementas
colacionadas na decisão monocrática ora agravada.
Documento eletrônico VDA55776672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: e9cff97f-32d7-4549-8b54-182eaba488e4

Todavia, é de se destacar que nos precedentes citados, as entidades estavam
a defender realmente direitos individuais homogêneos da categoria, o que não
ocorre no presente caso.
Explica-se:
Sem longas digressões teóricas, direitos individuais homogêneos,
consoante o inciso III do
do Código de Defesa do Consumidor, são aqueles
art. 81
“decorrentes de origem comum”, ou seja, são direitos que possuem natureza
coletiva somente na forma de serem tutelados, porque, na realidade, são direitos
individuais de uma série de pessoas, mas esses direitos se originaram de uma causa
comum – homogênea – a todos eles.
Partindo-se do conceito de direito individual homogêneo percebe-se
indiscutivelmente que, no presente caso, o objeto da ação civil pública não pode ser
assim classificado.
O recebimento do índice de 28,86 refere-se a um grupo específico de
servidores, os quais se enquadram em situação específica no tempo.
Ademais, o v. acórdão se fundamenta no entendimento firmado no
(inconstitucionalidade do artigo 16 da
para afastar
Tema 1075/STF
Lei 7.347/1985)
qualquer limitação territorial ao título. Com o devido respeito, o Tema 1075 é
inaplicável ao caso dos autos.
Isso porque a decisão do
pela inconstitucionalidade do
Tema 1075/STF
da
(julgamento de
) foi muito superveniente ao
art. 16
Lei n. 7.347/85
abril/2021
ajuizamento da ACP n.o 0005019-15.1997.4.03.6000 (de 1997), e posterior ainda ao
trânsito em julgado do título formado na ACP (ocorrido em
.
02/08/2019)
[...]
De rigor a reforma do v. acórdão, de modo a se proceder à correta
aplicação do (então em vigor) artigo 16, da
com acolhimento da
Lei 7.347/1985,
ilegitimidade ativa do Exequente que não resida no Estado do Mato Grosso do Sul
(Estado de origem da Ação Coletiva executada).

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou que o feito seja
submetido ao julgamento do colegiado.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou impugnação (fls. 498-
505).
É o relatório.
VOTO
O recurso não deve ser conhecido.
O
c.c. o
ambos do Código de Processo Civil,
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivou o princípio da dialeticidade recursal. Assim, cabe ao recorrente o ônus de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos os
fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, a decisão agravada consignou (i) que o acórdão recorrido não
possui as omissões suscitadas pela parte recorrente – ausência de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC -, (ii) que os arts. 502, 503 e 507 do CPC não foram prequestionados –
Documento eletrônico VDA55776672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: e9cff97f-32d7-4549-8b54-182eaba488e4

incidência da Súmula n. 211 do STJ – e (iii) que o acórdão recorrido está em
consonância com o entendimento dominante desta Corte Superior de Justiça – incidência
da Súmula n. 568 do STJ. Contudo, neste agravo interno, a parte agravante, além de
trazer argumentos dissociados do que foi decidido, não impugnou os referidos
fundamentos.
Nesse panorama, são aplicáveis, à espécie, o
do CPC, bem
art. 932, inciso III,
como o óbice da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FASE DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RESPONSABILIDADE
PELO
PAGAMENTO
DE
PERÍCIA
PARA
APURAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
DECORRENTES DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar
de forma específica fundamento da decisão que não admitiu o recurso especial na
origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp 2.811.851/GO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN
)
2/9/2025,
9/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
SÚMULA 182/STJ.
1. Os recursos interpostos com fulcro no
sujeitam-se aos
CPC/1973,
requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado
Administrativo 2 do Plenário do STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos
relator Ministro Benedito Gonçalves,
EAREsp n. 1.890.378/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
09/04/2024,
17/04/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE UM DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA, SUFICIENTE PARA A SUA MANUNTENÇÃO.
INCIDÊNCIA DO
§ 1o, DO
E DA
ART. 1021,
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ.
MULTA PREVISTA NO
§ 2o, DO
INAPLICABILIDADE.
ART. 1.026,
CPC/2015.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA55776672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: e9cff97f-32d7-4549-8b54-182eaba488e4

1. Não se conhece do agravo interno que deixa de impugnar
especificamente um dos fundamentos da decisão agravada, suficiente para a sua
manutenção. Incidência do
§ 1o, do
e do enunciado sumular n.
art. 1.021,
CPC/2015
182 desta Corte Superior.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.476.296/DF,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
15/04/2024,
17/04/2024.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776672 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:22
Código de Controle do Documento: e9cff97f-32d7-4549-8b54-182eaba488e4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.376 / SP
Número Registro: 2025/0359016-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50083480220244036000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EDSON SANTANA
ADVOGADO : LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA - RJ148792
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: EDSON SANTANA
ADVOGADO : LEONARDO DA SILVA OLIVEIRA - RJ148792
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56078234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: e38069c3-c8ed-4abe-949f-94c8d642e3fd

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:53:40
Código de Controle do Documento: e38069c3-c8ed-4abe-949f-94c8d642e3fd